Tribunal: TJPA
Processo: 0819063-40.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819063-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KATIA MARIA SOUSA PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SUPERAÇÃO MEDIANTE PROVA CONTRÁRIA. COMPROVAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Katia Maria Sousa Pereira contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Abusividade e Nulidade de Cláusula Contratual c/c Limitação de Descontos e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de que os rendimentos da parte autora superavam R$ 65.000,00 anuais, denotando capacidade de arcar com as custas processuais. A agravante alegou hipossuficiência econômica, comprovada por declaração e documentos, e sustentou que a exigência de pagamento inviabilizaria o acesso à jurisdição. Requereu a concessão da gratuidade da justiça e a reforma da decisão de 1º grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante, diante de sua alegada e comprovada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo possível sua superação apenas mediante prova robusta em sentido contrário.

4.

A existência de rendimento anual superior a R$ 65.000,00, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, quando demonstrado nos autos que a renda está substancialmente comprometida com descontos compulsórios e despesas essenciais à subsistência própria e familiar.

5.

A agravante comprovou documentalmente ser única provedora de núcleo familiar composto por filho menor sem pensão alimentícia, filha com transtornos psicológicos e mãe idosa com doenças degenerativas, além de enfrentar problemas de saúde que a impedem de exercer atividades complementares de renda.

6.

O indeferimento da gratuidade da justiça, nas circunstâncias dos autos, configura violação ao direito fundamental de acesso à justiça (CF, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV), notadamente ao representar obstáculo intransponível à tramitação da ação originária.

7.

Jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reconhece que a contratação de advogado particular não é motivo idôneo para indeferir o benefício, e que a análise da capacidade econômica deve considerar as despesas ordinárias e a realidade socioeconômica da parte, e não apenas a renda bruta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da suficiência de recursos.

2.

O valor nominal da renda mensal não pode ser considerado isoladamente para aferição da capacidade contributiva, devendo o juízo avaliar a realidade socioeconômica e os encargos pessoais e familiares da parte.

3.

A negativa imotivada de gratuidade da justiça a parte vulnerável compromete o direito fundamental de acesso à justiça e deve ser reformada quando comprovada a hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 a 100, 290 e 300; Lei nº 1.060/50, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1478886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 10.03.2020; STJ, AgRg no AREsp 257029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 05.02.2013; TJPA, AI 0803590-19.2022.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 03.10.2022; TJPA, AI 0010830-05.2016.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 16.05.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 22 janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Katia Maria Sousa Pereira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade e Nulidade de Cláusula Contratual de Empréstimo Consignado c/c Limitação em 40% e Tutela Provisória de Urgência (processo nº 0812929-38.2025.8.14.0051), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora.

Na ação de origem, a parte autora, ora agravante, relatou que, na condição de policial militar, contratou seis empréstimos consignados junto ao Banco do Estado do Pará S.A., o que comprometeu significativamente sua renda mensal. Alegou que os descontos mensais ultrapassam a margem de 40% da remuneração líquida, afrontando o princípio da dignidade da pessoa humana. Diante disso, requereu, além da nulidade das cláusulas contratuais abusivas, a limitação dos descontos mensais ao teto de 40%, bem como a concessão da gratuidade de justiça, por meio de declaração de hipossuficiência.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)Os documentos apresentados pela parte demandante, ao meu sentir, apresentam indicativos de que este(a) não deve ser beneficiário(a) da gratuidade de justiça, notadamente pelos significativos rendimentos tributáveis superiores a 65.000,00 (ID 153598942 - Pág. 1), indicando a real possibilidade de arcar/adiantar as custas processuais. Portanto, sem olvidar de que as CUSTAS INICIAIS SE REFEREM À MERO ADIANTAMENTO E, AO FINAL, SERÃO ARCADAS PELA PARTE SUCUMBENTE, impõe-se determinar o recolhimento das custas processuais, notadamente porque tal benefício é destinado àqueles que efetivamente dele necessitam. Pelo Exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça ao(à) autor(a), devendo a parte demandante providenciar o pagamento das custas judiciais, em até 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).”

Inconformada com a decisão, a Sra. Katia Maria Sousa Pereira interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (id. 29831152).

Em suas razões recursais, a agravante sustentou, que a simples declaração de hipossuficiência financeira, apresentada nos autos de origem, é suficiente para a concessão do benefício, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50, não sendo necessário que a parte demonstre situação de miserabilidade extrema.

Posteriormente, a agravante afirmou arcar sozinha com todas as despesas domésticas e familiares, sem receber qualquer tipo de auxílio ou pensão alimentícia. Ressaltou que seu filho menor não recebe pensão judicial e que sua filha, diagnosticada com transtornos psicológicos, necessita de tratamento psiquiátrico contínuo e medicamentos de alto custo.

Acrescentou que sua mãe idosa, com doenças degenerativas como bursite e artrose, também depende de seus recursos para suprir tratamentos e medicamentos que não são integralmente cobertos pelo benefício assistencial que recebe.

Ademais, a recorrente destacou enfrentar problemas de saúde, recentemente diagnosticada com complicações uterinas que demandam acompanhamento especializado e eventual cirurgia, circunstância que a impossibilitou de manter atividades profissionais complementares de renda. Assim, alega que sua situação financeira encontra-se gravemente comprometida.

Sob a perspectiva jurídica, invocou o art. 4º da Lei nº 1.060/50, segundo o qual a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade
iuris tantum
, cabendo à parte contrária demonstrar eventual falsidade da alegação. Defendeu que a decisão impugnada viola os princípios constitucionais do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal).

Por fim, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas, evitando o cancelamento da distribuição, bem como, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, reconhecendo-lhe o direito à gratuidade da justiça.

Em decisão liminar (id. 29930221), deferi a tutela recursal pleiteada, reconhecendo, em caráter provisório, a concessão da gratuidade de justiça à agravante, até o julgamento de mérito recursal.

A parte recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 30773986).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 14ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, em judicioso parecer, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo estarem presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante. Destacou que a recorrente apresentou documentação comprobatória da insuficiência financeira e que os descontos efetuados em sua remuneração comprometem seu sustento e o de seus dependentes, circunstâncias que autorizam a concessão do benefício, conforme precedentes jurisprudenciais do próprio Tribunal (id. 30929308).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/agravante, sob o fundamento de que os documentos constantes nos autos, especialmente a declaração de rendimentos tributáveis superiores a R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), demonstrariam a real possibilidade de a parte arcar com as custas do processo, razão pela qual foi determinado o recolhimento das despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio do qual se antecipa, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância, quer em sede de recurso.

Para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo
probabilidade do direito
deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o julgador de que as alegações expostas são passíveis de corresponder à realidade.

O
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, será impossível o retorno ao
status quo ante
ou, mesmo que viabilizado, a condição econômica da parte poderá não assegurar a restituição integral do direito violado.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o argumento de que a declaração de rendimentos apresentada pela parte autora demonstraria a ausência dos requisitos legais para concessão do benefício, e que as custas iniciais se tratariam apenas de adiantamento, a serem eventualmente suportadas pela parte sucumbente.

Todavia, a agravante demonstrou de forma clara e documentada, nos autos, não apenas a existência de hipossuficiência econômica, como também a presença de circunstâncias pessoais e familiares que agravam sua situação de vulnerabilidade social.

Relatou que é policial militar e contraiu seis empréstimos consignados que comprometem integralmente sua renda. Indicou, ainda, que é a única provedora da família, custeando o sustento de seus filhos – sendo um deles portador de transtornos psicológicos – e de sua mãe idosa, acometida por doenças degenerativas, cujos tratamentos e medicamentos são arcados integralmente pela agravante.

A documentação acostada aos autos, que inclui exames médicos, relatórios e comprovantes de despesas, corrobora a alegação de comprometimento severo da renda e a inexistência de fontes suplementares de sustento, agravada ainda pela necessidade de afastamento das atividades paralelas que antes lhe garantiam renda extra, em virtude de problemas de saúde de ordem ginecológica.

Prima face
, vale salientar que é cediço que a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art.5º, inciso LXXIV, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos.

Sabe-se que a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

Reitero que o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, já supracitado, prevê no sentido de que o benefício em questão será deferido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Neste ponto, transcrevo:

"LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;"

No mais, para a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA . JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA . PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, por intempestividade. Tempestividade comprovada. Reconsideração . 2.
Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício
( CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º) . 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1478886 SP 2019/0091075-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020). (grifei).

AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. COMPROVOÇÃO DE MISERABILIDADE . DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PARTE EX ADVERSA PROVAR O CONTRÁRIO. 1.
No que toca à concessão de gratuidade de justiça, "para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do réu . Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica."
(ERESP 388.045/RS, Rel. Min . GILSON DIPP, Corte Especial, DJ de 22.09.2003), 2. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no Ag: 945153 SP 2007/0206752-8, Relator.: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/11/2008, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 17/11/2008). (grifei).

Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte de Justiça sobre a matéria, corroborando o meu entendimento, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SEQUESTRO. VENDA DO VEÍCULO OBJETO DO LITÍGIO. PERDA DO OBJETO . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A APELADA DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS . JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS E NÃO IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 (...). 3 .
No que concerne ao pedido de gratuidade da justiça, entendo presentes os requisitos para concessão. Isso porque, verifico com o documento de (fl.44) que a renda do apelante é baixa e não dá para realizar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
. 4 . Ademais, a parte contrária não se insurgiu contra referido pedido do autor/apelante, não cabendo ao magistrado negar tal pleito, já que a impugnação é prerrogativa exclusiva da parte contrária, podendo o juiz apenas indeferi-la se vislumbrar suficiência de recurso, o que não é o caso dos autos. 5. Quanto ao pedido de litigância de má-fé, não subsistem razões para tal pleito, pois não se encontram presentes os requisitos do artigo 17 do CPC/73, já que o apelante não fez prova de nenhuma de suas alegações. 6 . Recurso Conhecido e Parcialmente Provido. (TJ-PA - Apelação Cível: 0028380-42.2009.8 .14.0301 9999178705, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 18/07/2017, 2ª Turma de Direito Privado) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS - DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - AFRONTA AO ART. 5º, INCISO LXXIV DA CF - DECISÃO QUE MERECE REFORMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO1 -In casu, observa-se que o Juízo de 1º grau embora tenha observado o disposto no art. 99, § 2º do CPC, concernente à intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, não atentou para a parte primeira do próprio dispositivo acima referido, segundo o qual estabelece que o indeferimento do pedido de justiça gratuita só poderá ocorrer se existir elementos que evidenciem que a parte possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais.2
- Os documentos juntados aos autos, ao contrário do que afirma o Juízo de 1º grau, demonstram a hipossuficiência da parte recorrente, sendo que a própria Constituição Federal determina, no artigo 5º, LXXIV, que a assistência jurídica integral e gratuita será concedida para aqueles que comprovarem insuficiência de recursos .3- Desta feita, diante da prova acostada aos autos, deve ser concedido o benefício à recorrente, eis que sua situação, efetivamente, autoriza o reconhecimento do benefício, sendo que a manutenção da decisão agravada, por certo, impediria o acesso ao Judiciário, violando-se mandamento Constitucional
.4-Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - Agravo de Instrumento: 00108300520168140000 9999175076, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/05/2017, 2ª Turma de Direito Privado) (grifei).

Em juízo de cognição sumária, entendo que assiste razão a Agravante quando de sua irresignação, ora, tal contexto evidencia de forma contundente o estado de superendividamento da agravante, cuja condição compromete não apenas sua subsistência, mas também o exercício pleno do direito de ação, constitucionalmente assegurado.

É importante ressaltar, o fato de a agravante possuir profissão remunerada e ter contratado advogado particular, por si só, não demonstra, possuir capacidade econômica:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA . EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário . 2
. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família.
3 . Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ . 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 257029 RS 2012/0242654-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/02/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2013). (grifei).

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE. PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PROVIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER DEFERIDA . COMPROVADA NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. AGRAVANTE PATROCIONADO POR ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR . Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida peloBelém/PA, data da assinatura digital. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. Relator. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803590-19 .2022.8.14.0000, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 03/10/2022, 2ª Turma de Direito Público). Grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA.
ENUNCIADO 6 DA SÚMULA DO TJE/PA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA . APOSENTADA. PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. ART. 99, § 4º DO CPC . POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE.

NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA AGRAVANTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora . Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08121744120238140000 19195264, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado). – Grifo nosso.

Diante da análise detida e contextualizada dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a agravante, embora perceba rendimento líquido mensal de R$ 5.830,03 (cinco mil, oitocentos e trinta reais e três centavos), conforme demonstrado na folha de pagamento referente ao mês de julho de 2025 acostada aos autos de origem, encontra-se com sua capacidade financeira substancialmente comprometida.

Com efeito, além dos expressivos descontos incidentes sobre sua remuneração — notadamente decorrentes de empréstimos consignados —, a agravante suporta, de forma exclusiva, o custeio das despesas ordinárias e indispensáveis à subsistência própria e de seu núcleo familiar, tais como alimentação, transporte, medicamentos, tratamentos de saúde contínuos e vestuário.

Essa conjugação de fatores revela, de maneira inequívoca, que o valor nominal do rendimento mensal, isoladamente considerado, não reflete a real capacidade contributiva da parte, impondo-se uma análise material e não meramente aritmética de sua situação econômica. Tal realidade financeira revela, com clareza, o estado de comprometimento da renda e a vulnerabilidade econômica do agravante, evidenciando a condição de superendividamento que justifica a concessão da gratuidade da justiça.

Dessa forma, verificada a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo de dano decorrente da impossibilidade de acesso ao Judiciário, impõe-se o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça, como forma de assegurar a efetividade da jurisdição e a dignidade da pessoa humana.

A manutenção da exigência determinada pelo juízo de origem representa risco concreto ao acesso à justiça, ao criar um óbice financeiro intransponível à tramitação do feito principal, podendo acarretar seu cancelamento por ausência de recolhimento das custas, em manifesta afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante, Katia Maria Sousa Pereira
, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026